Tribunal: TJMT
Processo: 1026795-11.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1026795-11.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RAQUEL RONDON NASCIMENTO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REMOÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente RAQUEL RONDON NASCIMENTO é Servidora Pública Estadual, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, exercendo as suas funções no Centro de Ressocialização Industrial Ahamenon Lemes Dantas e postula a sua remoção para o Fórum de Cuiabá.

2
. Pois bem, consta dos autos que a Recorrente estava lotada no Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC, e supostamente foi removida por suposta represálias por não acatamento de determinação de superior.

3.
No caso, a Recorrente foi removida para o Centro de Ressocialização Industrial Ahamenon Lemes Dantas, sendo que em 18 de maio de 2021, por meio do processo administrativo n. 168787/2021, a Recorrente postulou a sua remoção para o Fórum de Cuiabá, o que foi indeferido pela Administração Pública.

4.
A concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

5.
Dessa forma, o indeferimento da remoção da Recorrente foi devidamente fundamentado, no sentido de que a servidora é necessária para o contingente do Centro de Ressocialização Industrial Ahamenon Lemes Dantas.

6.
Como o indeferimento do pedido de remoção foi devidamente justificado pela autoridade administrativa, em razão do número deficitário de funcionários em exercício na localidade, o que acarretaria prejuízo para o serviço, caso o pleito fosse atendido. O art. 236 da Constituição Federal, que estabelece as bases da proteção à família, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Precedentes. [...]” (STJ - RMS 36.097/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA).

7.
Desta feita, a Recorrente não trouxe elementos probatórios a demonstrar irregularidade no indeferimento do pedido de remoção, portanto, por se tratar de ato discricionário da Administração a improcedência do pleito da Recorrente é medida impositiva.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a Recorrente RAQUEL RONDON NASCIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023